Tribunal: TJPA
Processo: 0072177-57.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072177-57.2015.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - SEC. DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSICLEA MARGALHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO E SALDO DE SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSO GERAL. RE 596478. APLICAÇO DA PRESCRIÇO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no REst. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4. No que se refere a aplicação de juros e correção monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de ROSICLEA MARGALHO FERREIRA
, com fulcro nos artigos 1.009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da ação trabalhista, ajuizada em seu desfavor por Rosiclea Margalho Ferreira, julgou procedente o pedido.

A demanda teve início com a propositura de ação por parte da senhora Rosiclea Margalho Ferreira, alegando ter sido contratada como servidora temporário, em 03/05/1999, para exercer o cargo de professora, sendo desligada em 01/11/2013, e, por intermédio desta aço, pleiteia o pagamento dos valores do FGTS, , férias proporcionais, gratificação natalina, auxílio doença pelo período de 8 (oito) meses, aviso prévio e salário retido dos meses de agosto/setembro e outubro do ano de 2013.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID. Num. 11511166), defendendo a nulidade de pleno direito da contratação da parte autora, pelo que no faria jus ao recebimento de décimos terceiros salários e férias acrescidas de um terço. No mérito, aduziu sobre a prescrição, sobre a inaplicabilidade do entendimento firmado nos tribunais superiores sobre as verbas fundiárias aos servidores temporários com vínculo jurídico administrativo. Impugnou os demais pedidos.

O magistrado prolatou
sentença
(ID. Num. 11511185), julgando procedente em parte a inicial, nos seguintes termos:

“(...) DO DISPOSITIVO

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a parte autora e o ESTADO DO PARÁ e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período da duração da contratação (03/05/1999 a 01/11/2013), a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação; e 2) o saldo de salário dos meses de setembro e outubro de 2013.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Estado do Pará a pagar honorários destinados ao patrono da autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

No havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 11511188), aduzindo preliminarmente pela aplicação da prescrição quinquenal. E no mérito, argumentou ser indevido o pagamento do saldo de salário.

Não houve apresentação de resposta ao recurso, conforme certidão ID Num. 11511189.

Os autos foram distribuídos originalmente ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que declinou a competência para as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 11711354.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é analisar a plausibilidade jurídica do recebimento das parcelas referentes ao FGTS, fundamentalmente a partir da legislação vigente e das recentes decisões dos tribunais superiores.

Compulsando os autos, verifico que o autor pretendeu, com a propositura da ação, a condenação do Estado do Pará ao pagamento do depósito de FGTS pelo período em que perdurou o seu contrato temporário, além de saldo de salário.

Verifico que o contrato foi sendo renovado de forma ininterrupta por longos períodos, em razão de sucessivas prorrogações, o que mostra a nulidade de sua contratação, feita em desacordo com o que determina o art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que, por se tratar de servidor que ingressou no serviço público depois da vigência da Constituição Federal de 1988, deveria, obrigatoriamente, submeter-se ao concurso público.

Sendo assim, tal fato tem como consequência a decretação da nulidade de todo o tempo do contrato temporário, na esteira do que prescreve o artigo 37, § 2º da CF/88, fato este que deturpou claramente a natureza da contratação temporária.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Destaco, ainda, a esclarecedora decisão proferida na apelação cível nº 2013.3.006205-5, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, publicado no DJE em 28.09.2015, que adoto como razões de decidir, transcrevendo in verbis:

“(...) Saliento que o artigo 19-A, parágrafo único da Lei. 8.036/90 se trata de liberação do saldo do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador se por acaso existisse, situação esta que em nada obsta a aplicação do caput do referido dispositivo. Repise-se, que uma vez declarada a nulidade do contrato temporário, no há que se falar em existência de regime jurídico-administrativo capaz de impedir o pagamento do FGTS, pois sabe-se que o efeito da declaração de invalidade é
ex tunc
, pelo que deixa de existir qualquer relação jurídica subjacente e, naturalmente, no há por que se perquirir qual a natureza jurídica da relação que baseou o contrato temporário. Desse modo, insustentável é o eventual entendimento de que somente seria devido o FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato temporário declarado nulo e que já possuíssem parcelas devidamente depositadas em sua conta vinculada. No caso paradigma (RE 596.478 / RR), no se vislumbra está hipotética tese em nenhum momento. (...)”

Por fim, destaco julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/ Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exma. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Assim, no caso vertente,
deve ser reconhecido ao apelante o direito de percepção apenas de depósitos de FGTS e saldo de salários, observada a prescrição quinquenal.

Por derradeiro, passo a me manifestar a respeito da
aplicação de juros e correção monetária.
Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, adotou os mesmos parâmetros por ocasião do julgamento do Resp nº 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Em relação ao pedido de majoração de honorários em desfavor do apelado, entendo que não merece acolhimento, pois a reforma aqui proferida na sentença atacada não modifica drasticamente o decidido lá, apenas explicita a declaração de nulidade do contrato e assim o dever de pagamento do da verba fundiária já decidida em 1º grau limitando o valor aos cinco anos anteriores (prescrição quinquenal).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a nulidade do contrato administrativo entre as partes, e determinando ao Ente Público a obrigação de efetuar os depósitos dos valores referentes ao FGTS e saldo de salários, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023